Tribunal: STF
Processo: RE 494247
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADEQUAÇÃO - RECONHECIMENTO DE DIREITO 
   ADQUIRIDO - TEMPO DE SERVIÇO - CONDIÇÕES ESPECIAIS. Se o acórdão 
   se alicerça em conclusão sobre o direito adquirido à contagem do 
   tempo de serviço prestado em condição especial, considerada a 
   legislação de regência, não há como cogitar de vulneração à 
   Constituição Federal.